Tribunal: TJBA
Processo: 8012227-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012227-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: JAQUISON SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou ao ente público o cumprimento de obrigação de fazer consistente em reenquadramento funcional, sob pena de multa diária, com pedido de afastamento ou redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça possui competência para julgar agravo de instrumento oriundo de processo submetido ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) estabelecer as consequências processuais do eventual reconhecimento de incompetência absoluta.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3.O processo originário tramita sob o rito da Lei nº 12.153/2009, que institui microssistema processual próprio, com regras específicas de competência e sistema recursal.

4.A competência recursal, nesse sistema, é atribuída às Turmas Recursais, ainda que o feito tramite em vara comum por ausência de juizado instalado, conforme Enunciado nº 9 do FONAJE.

5.A competência funcional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública possui natureza absoluta, sendo improrrogável e insuscetível de modificação pela vontade das partes.

6.A interposição de agravo de instrumento diretamente ao Tribunal de Justiça configura violação à regra de competência, impondo o reconhecimento de incompetência absoluta.

7.A incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

8.O reconhecimento da incompetência prejudica a análise das demais questões, inclusive preliminares e de mérito, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A competência recursal nos processos submetidos ao rito da Lei nº 12.153/2009 é das Turmas Recursais, ainda que o feito tramite em vara comum. 2. A competência funcional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e deve ser reconhecida de ofício. 3. O recurso interposto perante órgão incompetente não pode ser conhecido, devendo os autos ser remetidos ao órgão jurisdicional competente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012227-60.2026.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como Agravado o
JAQUISON SANTOS MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
e, por consequência,
NÃO CONHECER
do recurso, determinando a remessa dos autos ao órgão competente, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA